Tribunal: TJBA
Processo: 8006295-75.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006295-75.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHRISTIANO MARINHO LIMA

Advogado(s)
:
CLEYTON TIAGO MARTINS DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou a abusividade na capitalização de juros mediante sistema Price, ausência de contratação expressa e cobrança indevida de tarifas administrativas, pleiteando a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização moral. O juízo de origem reconheceu a validade dos encargos pactuados, afastando a alegada abusividade e julgando improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, à luz da média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente contratada; (iii) determinar a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem; (iv) verificar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,06% ao mês) apresenta diferença ínfima em relação à taxa média de mercado à época (1,98% ao mês), sendo inaplicável a revisão judicial, diante da ausência de abusividade manifesta, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo).

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, o que se verifica nos autos. A mera previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal supre o requisito da expressa pactuação, conforme REsp 973.827/RS.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas desde que efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). Não houve prova de irregularidade na cobrança no caso concreto.

A repetição do indébito somente é possível quando há cobrança indevida comprovada, o que não se demonstrou nos autos.

A configuração do dano moral requer violação a direitos da personalidade, não se caracterizando diante de cláusulas contratuais válidas e livremente pactuadas. O mero aborrecimento ou inconformismo não enseja indenização.

Mantida a gratuidade de justiça, por ausência de prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Majoração dos honorários sucumbenciais, de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006295-75.2025.8.05.0146
, em que é apelante
CHRISTIANO MARINHO LIMA
e apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)